Tribunal: STF
Processo: RE 1280388
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES RELATIVOS A FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL. ART. 39, § 3º, CF/1988. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    Vistos etc.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral nos REs 570.908-RG, 650.898-RG, e 721.001-RG.
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    Devolvam-se os autos à Corte de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora